Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-07.2017.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Esclarecimento acerca da verba honorária recursal – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000038-07.2017.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que é
embargante SOLANGE DE JESUS SANTOS, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-07.2017.8.26.0355/50000 - Voto no 36652 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36652
EDEC.No: 1000038-07.2017.8.26.0355/50000
COMARCA: MIRACATU
EBTE. : SOLANGE DE JESUS SANTOS
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Esclarecimento acerca da verba honorária recursal
Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 163/166, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
embargado.
Sustenta que apresentou contrariedade ao recurso do
réu, que foi julgado improvido, logo, cabível a fixação de verba
honorária recursal, nos moldes do artigo 85 do NCPC. Busca sanar
omissão.
É o relatório.
De fato, existe omissão no julgado, por isso, o
recurso é acolhido, para se esclarecer o quanto segue.
Onde se lê:
“Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso.”
Leia-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-07.2017.8.26.0355/50000 - Voto no 36652 - Cássia/Paola
3
“Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC.”
Ante o exposto, com os esclarecimentos acima,
acolhem-se os embargos de declaração, sem alteração no resultado do
julgamento.
SOUZA LOPES
Relator